Tribunal: TJMT
Processo: 1099326-33.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099326-33.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 415.443.661-91 (EMBARGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO RESISTIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA – INÉRCIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da consumidora para condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas, diante da prévia notificação extrajudicial não atendida e da exibição dos documentos apenas após intervenção judicial.

II. Questão em discussão. A questão consiste em definir se há contradição no acórdão que reconheceu pretensão resistida e aplicou o princípio da causalidade, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte. O acórdão embargado registrou a existência de prévia notificação extrajudicial, a inércia da instituição financeira e a apresentação dos documentos apenas no curso do processo, elementos suficientes para caracterizar pretensão resistida. A exibição tardia da documentação não afasta a causalidade, mas confirma a necessidade de intervenção judicial. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A inércia da instituição financeira diante de prévia solicitação administrativa de documentos bancários caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, não configurando contradição o acórdão que assim decide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1099326-33.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADA: SEBASTIANA FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra V. acórdão desta Câmara (Id. 368038871), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SEBASTIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença proferida na Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1099326-33.2025.8.11.0041, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O
decisum
embargado assentou que a produção antecipada de prova constitui direito autônomo à prova, que a parte autora havia encaminhado notificação extrajudicial ao banco antes do ajuizamento da demanda, que a instituição financeira permaneceu inerte e que a exibição dos documentos apenas no curso do processo, após ordem judicial, não afasta a pretensão resistida nem o princípio da causalidade.

Em suas razões, o Banco Santander sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido recusa administrativa ou resistência à apresentação dos documentos solicitados.

Afirma que a parte embargada não teria comprovado, na petição inicial, tentativa administrativa prévia perante a instituição financeira, razão pela qual entende indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Defende que, inexistindo recusa na apresentação dos documentos, não se configuraria pretensão resistida, invocando precedentes que, segundo afirma, afastariam a imposição de custas e honorários quando o réu exibe prontamente a documentação postulada.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a condenação sucumbencial (Id. 369811364).

A embargada apresentou contrarrazões em Id. 370084885, sustentando que os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Argumenta que a pretensão resistida foi devidamente demonstrada por documentos constantes dos autos, especialmente a notificação administrativa, o comprovante de entrega/recebimento e o comprovante de pagamento da notificação, indicando os Ids. 351211858, 351211857 e 351211853.

Afirma que o acórdão analisou corretamente o acervo probatório ao reconhecer a inércia administrativa do banco e a necessidade de intervenção judicial para obtenção dos documentos.

Requer, assim, a rejeição dos aclaratórios e, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e foram opostos por parte legítima, razão pela qual deles
conheço
.

No mérito, todavia, não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Também se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incorra em uma das hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC.

A contradição apta a autorizar o manejo dos aclaratórios é a contradição interna do julgado, isto é, aquela verificada entre premissas e conclusão, entre fundamentação e dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis contidas na própria decisão. Não se confunde com eventual divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese defendida pela parte.

No caso concreto, o banco embargante aponta suposta contradição sob o argumento de que não houve recusa administrativa. Todavia, essa alegação já foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que registrou a
existência de prévia notificação extrajudicial, entregue ao banco em 18/09/2025, sem resposta em prazo razoável, circunstância suficiente para caracterizar a pretensão resistida
.

A decisão colegiada impugnada foi clara ao consignar que a autora/embargada encaminhou notificação extrajudicial ao setor de contratos do Banco Santander, solicitando Cópia do Contrato nº 862419540-3 e das planilhas evolutivas, diante do desconhecimento dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Também registrou que a instituição financeira permaneceu inerte e somente apresentou os documentos após a citação e sob o comando de ordem liminar.

Portanto, não há contradição, mas conclusão jurídica coerente com as premissas fáticas estabelecidas no acórdão.
A fundamentação partiu da existência de notificação administrativa não atendida e concluiu pela incidência do princípio da causalidade. Nada há de inconciliável nessa construção
.

A tese de que “não houve recusa” não se sustenta, porque a resistência, para fins de imposição dos ônus sucumbenciais em ação de exibição ou produção antecipada de prova,
não exige manifestação expressa de negativa
.
A inércia injustificada diante de solicitação administrativa válida equivale, no plano processual, à resistência, sobretudo quando obriga a parte consumidora a ajuizar demanda para obter documentação comum à relação jurídica
.

A apresentação posterior dos documentos em juízo também não afasta a causalidade. Ao contrário, reforça a conclusão de que a intervenção judicial foi necessária para satisfação do direito de informação da consumidora. Se a documentação somente foi exibida após a judicialização, não se pode afirmar que a instituição financeira tenha atendido prontamente à solicitação.

Não procede, ainda, a alegação de ausência de prova da tentativa administrativa. As contrarrazões indicam expressamente que a autora/embargada juntou cópia da notificação administrativa, comprovante de entrega/recebimento e comprovante de pagamento da notificação, documentos que, segundo o próprio acórdão, foram suficientes para demonstrar o prévio requerimento e a inércia bancária.

A pretensão do banco embargante, em verdade, busca
rediscutir o mérito do julgamento
,
notadamente a valoração das provas e a conclusão acerca da pretensão resistida
. Essa finalidade é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Também não há omissão. O acórdão enfrentou o ponto central da controvérsia:
a possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada tentativa infrutífera de obtenção dos documentos na via administrativa
.

O julgado também indicou fundamento normativo adequado, notadamente os arts. 381 e 85 do CPC, bem como a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.349.453/MS, segundo a qual a ação de exibição de documentos bancários pressupõe demonstração da relação jurídica, prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço, quando exigível.

A circunstância de o embargante discordar da conclusão adotada não transforma o acórdão em omisso, contraditório ou obscuro
. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos da parte quando já adotou fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A propósito, não é outro o entendimento desta colenda Câmara julgadora:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. BLOQUEIO SISBAJUD MANTIDO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EMBARGOS QUE VISAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio de R$ 4.738,01 via SISBAJUD em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar sua modificação, ou se os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando a sistemática do art. 921 do CPC, a cronologia processual, a conduta diligente do exequente e a efetividade do bloqueio via SISBAJUD.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido, sendo incabíveis os efeitos infringentes pleiteados na ausência de vício declaratório real. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade.

5. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelos embargantes fica atendido pelo presente julgado, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido, sendo incabíveis os efeitos infringentes quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade reais no acórdão embargado. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício declaratório apto a ensejar a modificação do julgado
.”
(N.U 1011065-84.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Quanto ao pedido de efeitos infringentes veiculado na peça contrarrecursal, é certo que os embargos de declaração podem, excepcionalmente, alterar o resultado do julgamento. Contudo, tal consequência somente é admissível quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material necessariamente conduzir à modificação do decisum. Como nenhum vício foi verificado, inexiste suporte jurídico para atribuição de efeitos modificativos.

No ponto, o banco pretende substituir a premissa fática expressamente adotada no acórdão — existência de notificação extrajudicial não atendida — por premissa diversa, segundo a qual não teria havido prova de pedido administrativo ou recusa. Essa providência, contudo, equivale a rejulgamento da causa.

A fundamentação do acórdão embargado é linear e suficiente: houve pedido administrativo; o banco permaneceu inerte; a autora precisou ajuizar a demanda; os documentos foram apresentados somente após ordem judicial; logo, o banco deu causa à instauração do processo e deve arcar com honorários advocatícios.

A condenação em honorários não decorreu de penalidade, mas da aplicação objetiva do princípio da causalidade. Quem deu causa à movimentação da máquina judiciária deve suportar os encargos processuais dela decorrentes.

Também se mostra correta a fixação dos honorários por apreciação equitativa, pois o acórdão registrou tratar-se de causa com valor econômico irrisório ou inestimável, fixando a verba em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor considerado compatível com a natureza da demanda, o trabalho desempenhado e os critérios do art. 85 do CPC.

Não se acolhe, por ora, o pedido de multa formulado em contrarrazões. Embora os embargos sejam improcedentes e revelem inconformismo com o resultado do julgamento, não identifico, neste momento, conduta processual inequivocamente protelatória a justificar a incidência do art. 1.026, § 2º, do CPC. A multa exige demonstração clara de abuso, o que deve ser aferido com cautela.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026